Tribunal: TJES
Processo: 5001697-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: NATALIA FIRMINO FORECHI MACIEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por NATALIA FIRMINO FORECHI MACIEL em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, na qual a parte autora alega que possui vínculo funcional com o ente municipal, tendo sofrido aumento de carga horária sem que houvesse o pagamento do adicional de 50% sobre as horas extraordinárias efetivamente laboradas, tampouco a inclusão dos adicionais permanentes na base de cálculo da referida verba.

O Município apresentou contestação, argumentando que a legislação municipal e o contrato firmado com a autora não preveem o adicional de 50% sobre as horas prestadas a título de Carga Horária Especial (CHE), sustentando, ainda, que referida carga horária possui natureza distinta da hora extra convencional.

Após a apresentação de impugnação à contestação, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao adicional de 50% sobre as horas excedentes à sua jornada normal de trabalho, a ser calculado com base na remuneração total, inclusive com as gratificações habituais e contínuas, conforme a Súmula Vinculante nº 16, condenando o Município ao pagamento da respectiva verba, com atualização pela taxa SELIC.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (id 56525245), alegando, em síntese: (i) ausência de comprovação da habitualidade e efetividade das horas extraordinárias; (ii) inaplicabilidade do adicional de 50% por se tratar de CHE, e não de serviço extraordinário; (iii) indevida inclusão dos adicionais permanentes na base de cálculo; e (iv) equívoco na aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, propondo, subsidiariamente, a aplicação do IPCA-E e dos juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 56619191), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o próprio Município reconheceu e pagou as horas extraordinárias, embora sem o adicional constitucional de 50%, sendo, portanto, incontroverso o labor além da carga horária regular. Ressalta, ainda, o caráter protelatório do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

É direito do servidor público o recebimento do adicional por hora trabalhada, conforme previsto no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. Trata-se de garantia de remuneração superior, no mínimo, em 50% à da hora normal, quando efetivado o labor extraordinário.

O Município recorrente não demonstrou a existência de qualquer diploma legal apto a afastar a aplicação do disposto no art. 74 da Lei Complementar nº 004/1991, que rege o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Ao contrário, a argumentação repousa exclusivamente sobre interpretação restritiva da expressão "Carga Horária Especial", o que não é suficiente para afastar a incidência do direito ao adicional previsto constitucionalmente.

Portanto, ressalto que a recorrente não demonstrou de forma eficaz a suposta distinção jurídica entre a denominada “Carga Horária Especial” (CHE) e as horas extraordinárias, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte normativo ou fático robusto. Diante da ausência de prova concreta que diferencie substancialmente a CHE da jornada excedente ordinária, e considerando que as atividades foram prestadas além da carga horária regular, deve-se reconhecer o seu caráter de serviço extraordinário. Qualquer tentativa de disfarçar esse regime sob nomenclatura diversa, sem alteração de sua natureza essencial, configura verdadeira burla à remuneração extraordinária garantida constitucionalmente, devendo ser repelida pelo Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proteção ao trabalho.

A planilha constante no ID 44285935 comprova o pagamento de verbas relativas à CHE desde o ano de 2019, evidenciando, portanto, a habitualidade da jornada extraordinária. Ainda assim, não foram apresentadas provas de que tais valores incluíram o adicional de 50% constitucionalmente devido.

Além de devida a remuneração na hipótese, o adicional de hora extra sofre reflexos das vantagens permanentes como assiduidade e tempo de serviço, conforme jurisprudência da 5ª Turma em caso análogo, entendendo pela possibilidade de tais reflexos. Cite-se:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORA EXTRA. REFLEXO SOBRE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO SOBRE CARGA HORÁRIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. (...) CUMPRE DESTACAR AINDA QUE, NO CASO EM TELA, SERIA CONTRADITÓRIO O MUNICÍPIO GRATIFICAR O SERVIDOR POR ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO E REALIZAR O CÁLCULO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL APENAS SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE, QUANDO HÁ DE SER CONSIDERADO QUE O SERVIDOR, NO TEMPO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, ESTARÁ REALIZANDO SUAS FUNÇÕES. Data: 16/Mar/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000632-78.2024.8.08.0008. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Trata-se, assim, de reconhecimento da natureza remuneratória das verbas, que se incorporam à base de cálculo das vantagens habituais. A exclusão dessas parcelas implicaria desconsiderar o efetivo exercício de função em sobrejornada, contradizendo, inclusive, a própria lógica administrativa de valorização da assiduidade e tempo de serviço.

Diante dos fundamentos expostos, mostra-se plenamente justificado o direito da parte recorrida à verba pleiteada, razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume quanto ao reconhecimento da natureza extraordinária do labor e à consequente condenação ao pagamento do adicional respectivo.

Por sua vez, dou parcial provimento ao recurso inominado apenas para determinar que a condenação seja atualizada monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros moratórios a partir da citação, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, alterando os termos da sentença para que a condenação seja atualizada monetariamente pelo IPCA-E, incidindo juros moratórios a partir da citação, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mantendo em sua integralidade os demais pontos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)